Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735381-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHRMED MAMED JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AHRMED MAMED JUNIOR ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “O credor manifestou seu desinteresse pelo acordo proposto pelo executado no ID n° 100569660. No mais, verifico que o RE no 1.392.245-DF, foi julgado, já tendo precluído e que o AGI no 0000554-07.2016.8.07.0000 (2016.00.2.000385-5), está concluso com relator. Nesse passo, dou prosseguimento ao feito, remetendo os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, devendo ser observado: 1 - Extrato de ID n° 18340936 - Pág. 17; 2 - Depósito de garantia do Juízo, ID n° 18341365, no valor de R$ 535.112,39 (quinhentos e trinta e cinco mil cento e doze reais e trinta e nove centavos). Os valores deverão ser atualizados até a data do depósito, vez que após o depósito é responsável pela atualização a instituição depositária; 3 - Decisão de ID n° 18341469 - Pág. 1/7, que determinou a retirada dos juros remuneratórios, a inclusão de expurgos posteriores e juros moratórios a partir da citação da ação de conhecimento, aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença, art. 523, §1° do CPC (art. 475-J do CPC/73); 4 - A correção monetária pelos índices da poupança, conforme requerido pelo autor em seu pedido inicial. Feito, dê-se vista as partes pelo prazo de 15 (quinze) dias”. Informa o exequente/agravante ter ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva com base no julgado da Ação Civil Pública n.o 1998.01.016798-9, em que o agravado foi condenado ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989. Sustenta que não se aplica ao caso o índice de correção monetária da poupança, que se confunde com a Taxa Referencial – TR, a qual não reflete a desvalorização da moeda. Aponta que o índice aplicável ao caso é o INPC. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer a correção monetária do débito pelo INCP, como forma de garantir a recomposição do valor da moeda. Houve o recolhimento do preparo, conforme demonstra documento ID 304422187. Por meio da decisão de ID 30540326, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido. A parte exequente/agravada apresentou contrarrazões (ID 31140077) na qual, em síntese, com base na coisa julgada material, requer o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual extinguiu a ação originária. Confira-se: “(...). Isto posto, homologo os cálculos apresentados no ID no 102873991 e, tendo em conta o depósito realizado no ID no 18341365 - Pág. 21, EXTINGO a presente ação em fase de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inc. II, c/c art. 513 do CPC. Defiro em favor do credor o levantamento do valor de R$ 83.618,09 (oitenta e três mil seiscentos e dezoito reais e nove centavos). Ao patrono do autor, o levantamento do valor de R$ 7.586,84 (sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Ao executado, a restituição do saldo remanescente no valor de R$ 443.907,46 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e sete reais e quarenta e seus centavos). Os valores poderão ser levantados mediante transferência bancária, observado os acréscimos legais, independente de preclusão, devendo as partes informar dados bancários para tanto no prazo de 5 (cinco) dias. Observando que o feito foi distribuído em 2012 e a idade do credor, condiciono o levantamento de valores por seu advogado a apresentação de procuração atualizada. Custas, se houver, pelo requerido. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I.". Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, não conheço do presente agravo de instrumento por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA/ DF, 07 de março de 2022 18:24:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora